Tribunal: TRF3
Processo: 0000462-14.2018.4.03.6108
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
36/740)

0000462-14.2018.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78230

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão, não sendo cabível para anular ou modificar decisões.

2. A decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

3. o v. acórdão pronunciou-se claramente a respeito da aplicação do princípio da consunção dos delitos de falsum perpetrados para possibilitar a prática de crimes de estelionato, restando por esse absorvido. Tendo ficado claro no julgado que a falsificação dos documentos pessoais de Vitalino Ortiz Peres, Sérgio Marcellini Fustioni, Ricardo Righi, Sérgio Marcellini Fustioni e Sebastião Callori Melendes, e o seu uso indevido pelo réu, ora embargan deu-se única e exclusivamente para possibilitar a prática do estelionato, já que foi utilizado para garantir ao réu, ora embargante, a indev

Inteiro teor:
36/740)

0000462-14.2018.4.03.6108

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78230

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão da sentença ou acórdão, não sendo cabível para anular ou modificar decisões.

2. A decisão embargada não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal.

3. o v. acórdão pronunciou-se claramente a respeito da aplicação do princípio da consunção dos delitos de falsum perpetrados para possibilitar a prática de crimes de estelionato, restando por esse absorvido. Tendo ficado claro no julgado que a falsificação dos documentos pessoais de Vitalino Ortiz Peres, Sérgio Marcellini Fustioni, Ricardo Righi, Sérgio Marcellini Fustioni e Sebastião Callori Melendes, e o seu uso indevido pelo réu, ora embargan deu-se única e exclusivamente para possibilitar a prática do estelionato, já que foi utilizado para garantir ao réu, ora embargante, a indevida obtenção de vantagem ilícita junto a instituições financeiras por meio de fraude.

4. Portanto, não se trata de vício, mas sim de inconformismo da acusação em relação à conclusão do julgador, que deve ser conduzido pelo correto instrumento recursal. Mero inconformismo da acusação.

5. Embargos conhecidos e desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos embargos e negar-lhes provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.